Tribunal: TJDFT
Processo: 0707269-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PARCIAL. HORAS ESTUDADAS. ENSINO FUNDAMENTAL. ENCCEJA. VIÁVEL. APROVAÇÃO EM TRÊS DISCIPLINAS. RECURSO PROVIDO.
1. A Recomendação no 44 do Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 1o, inciso IV, destaca a possibilidade de remição da pena na hipótese do apenado não estar vinculado a atividades regulares de ensino no interior de estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, obtendo aprovação nos exames nacionais que certifiquem a conclusão do ensino fundamental ou médio.
2. A aprovação em três áreas (disciplinas) do ENCCEJA confere ao interno o direito à remição correspondente, proporcionalmente. Precedentes STJ.
3. Recurso provido.